Tribunal: STF
Processo: SL 1341
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar contra decisão proferida nos autos da ação civil pública nº 0800209-08.2020.8.14.0021, cujos efeitos foram mantidos pela Tribunal de Justiça do estado do Pará, nos autos do agravo de instrumento nº 0803808-18. 2020.8.14.0000. 
    Narrou o requerente que foi eleito Prefeito do município de Igarapé-Açu, no estado do Pará, para mandato entre os anos de 2017 a 2020, mas que, em 23/10/19, nos autos da ação civil pública nº 0801120-54.2019.8.14.0021, o Juízo daquela Comarca determinou seu afastamento do cargo, pelo prazo de 180 dias.
    Em 6/11/19, novo afastamento, por igual período, foi-lhe imposto, nos autos da ação nº 0801150-89.2019.8.14.0021, e, no dia seguinte, um terceiro afastamento foi decretado, agora nos autos da ação nº 0801154-29.2019.8.14.0021.
    Não houve prolação de sentença em nenhum desses processos e restaram rejeitados os pleitos suspensivos, nos agravos que interpôs em face dessas decisões.
    Estando por vencer o prazo desses afastamentos, em 9/4/20, um quarto afastamento foi contra si decretado, nos autos da ação nº 0800209-08.2020.8.14.0021, com fundamento em indícios de irregularidades em procedimentos licitatórios ocorridos durante sua gestão, sendo certo que o agravo de instrumento interposto contra tal decisão teve rejeitado o pleito de efeito suspensivo, não tendo sido até agora apreciado seu mérito pelo colegiado daquela Corte regional.
    Assim, em virtude dessas sucessivas prorrogações, o requerente está afastado de seu cargo há mais de 230 dias, em direta afronta às normas dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 14, caput, e 15, inc. V, todos da Constituição Federal, o que tem ocorrido sem que sólidas razões tenham sido apresentadas para justificar essas prorrogações.
    Defendeu o cabimento da presente medida, sua legitimidade para propô-la, bem como a competência da Presidência do STF para sua apreciação, citando diversos precedentes jurisprudenciais que entende corroborarem esse posicionamento.
    Acrescentou que a prorrogação desse afastamento representa evidente risco de lesão à ordem pública e administrativa do município, podendo comprometer a efetividade de políticas de prevenção e de combate à disseminação do coronavírus.
    E como um novo pleito se avizinha, em deferência ao cânone da soberania popular, mais conveniente se mostra o retorno ao cargo do prefeito legitimamente eleito, do que a prorrogação de seu afastamento, aduzindo, ainda, que o vice-prefeito que o estava substituindo, faleceu recentemente, estando a chefia do Poder Executivo municipal a cargo do Presidente da Câmara de Vereadores.
    O impedimento ao efetivo exercício de seu cargo, em virtude desses sucessivos afastamentos, equivale a uma verdadeira cassação branca de seu mandato, o que contraria a pacífica jurisprudência deste STF, recentemente construída, acerca desse tema.
    Salientou a ausência de elementos concretos contemporâneos ou de fundamentos legítimos, a justificar a prolação da decisão ora atacada, porque essa está ancorada nos mesmo fundamentos constantes do primeiro dos decretos de afastamento contra si proferidos.
    Ademais, há fundamentos contraditórios e inconciliáveis nessa decisão, pois, ao mesmo tempo em que aduz que o retorno do requerente ao cargo poderia prejudicar a instrução processual, afirma que as provas para tanto necessárias já constam dos autos.
    Por fim, ressaltou a similitude fática entre o presente caso e aquele decorrente de recente julgamento do Plenário desta Suprema Corte, nos autos da SL nº 1.241-AgR, a justificar o acolhimento da pretensão ora deduzida.
     Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão, com sua imediata recondução ao cargo de Prefeito Municipal.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, porque o litígio em questão vincula-se diretamente à discussão da aplicação das normas dos arts. 14 e 15 da Constituição Federal.
    Quanto ao mais, tem-se que o pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A controvérsia em discussão nestes autos deriva de nova ordem de afastamento cautelar prolatada contra o requerente, na condição de chefe do Poder Executivo municipal, em decorrência de sucessivas ações civis públicas por improbidade administrativa contra ele ajuizadas, o que, em seu entender, configuraria indevida prorrogação da ordem de afastamento proferida contra si e depois que vencido o prazo original de 180 dias de sua vigência.
    Como tenho reiteradamente destacado, em processos semelhantes, trago à colação posição assumida nos autos da SL nº 1.222, em que apontei situações nas quais compreendia possível e razoável esse tipo de afastamento, destacando, como parâmetros, os seguintes fatos: 
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida cautelar precisa se fundamentar em elementos específicos e concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    Constata-se, assim, que sempre reputei pertinente, na esteira da jurisprudência editada por esta Suprema Corte a respeito do tema, a possibilidade de prorrogação do referido afastamento, salientando que situações pretéritas e referentes a realidades vivenciadas por outros municípios nem sempre se prestam à replicação automática em hipóteses distintas, referentes a outros processos de afastamento cautelar de prefeitos.
    No presente caso, tem-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem e referendada pela Desembargadora relatora do agravo de instrumento que se seguiu, destacou que os fatos objeto da ação, apenas teriam sido descobertos depois da saída do requerente do cargo, destacando que esses apontam para um possível direcionamento de licitações, que teriam gerado aos cofres púbicos um prejuízo superior a R$ 7.000.000,00, destacando que seu retorno à chefia do Poder Executivo municipal representaria fundados riscos para a instrução processual. 
    Observa-se, assim, que os fatos narrados nesta ação são diversos dos constantes naquela em que decretado o primeiro afastamento do requerente de seu cargo, sendo certo que sua fundamentação também se mostra diversa.
    Ressalte-se, ainda, que a decisão proferida pela Corte regional, no agravo que se seguiu, também apresentou fundamentação adequada, no sentido de que referido afastamento seria imprescindível à instrução probatória, destacando que os supostos ilícitos que ensejaram a propositura da ação em tela, apenas foram descobertos depois que o requerente foi afastado do cargo. 
    Colhem-se das decisões trasladadas a estes autos, que a situação retratada no aludido município reveste-se de extrema gravidade, não se podendo negligenciar que há contra o requerente, quatro ações civis públicas em andamento, calcadas em diversos e graves fatos, que ainda carecem de cabal investigação.
    Não foi por outra razão que todos os pleitos de efeito suspensivo por ele postulados, nos agravos que interpôs contra essas decisões, foram rejeitados.
    Assim, em que pese tenha havido sobreposição de prazos de afastamento, não se pode sequer cogitar, na hipótese ora em análise, de prorrogação do prazo de afastamento, porque sucessivas ordens foram nesse sentido proferidas, em diferentes processos e todas devida e adequadamente fundamentadas, tendo sido integralmente mantidas, quando da apreciação dos pleitos suspensivos contra elas dirigidos à Corte regional.
     Além de todos esses fatos, também não se pode ignorar que estamos em meio a uma pandemia, em que os esforços do Poder Público, em todas as esferas de atuação, estão redobrados, no combate à disseminação do coronavírus, bem como na tentativa de equacionar suas graves consequências na saúde pública, notadamente no âmbito dos municípios, que viram, de uma hora para outra, multiplicar as demandas de internação em suas nem sempre suficientes redes hospitalares.
    As consequências desses fatos na gestão pública municipal não podem ser desprezados e, assim, agrega-se um novo fundamento às referidas decisões, a recomendar que, nesse grave momento da vida pública do município, não se promova, novamente, outra alteração no comando do Poder Executivo local, ainda mais de uma forma assim abrupta, com as consequentes trocas de posição de comando, que isso naturalmente implica, o que pode comprometer seriamente a dramática situação vivenciada, no âmbito de sua saúde pública, em razão da pandemia. 
    Estabelecidos esses parâmetros, no presente caso, tenho por adequadamente justificada a fundamentação para a prolação dessa nova ordem de afastamento do requerente do cargo que exercia, bem como da decisão da Corte regional que a referendou. 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise da pretendida cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente